Tribunal: TJDFT
Processo: 0737886-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0737886-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PEDRO JOSINO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença, Feito no 0718886-36.2020.8.07.0001, manejada em desfavor do Agravantes por PEDRO JOSINO DOS SANTOS, rejeitou as questões processuais suscitadas pelo Agravante e deferiu a produção de prova pericial. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de pedido de liquidação de sentença formulado por PEDRO JOSINO DOS SANTOS em face do BANCO DO BRASIL S/A. O requerente alega que foi produtor rural e emitiu cédulas de crédito rural em favor do requerido, com a finalidade de financiar a sua atividade agrícola. Sustenta que as operações foram quitadas após o ‘plano Collor’, com a incidência de correção monetária de 84,32% (IPC), tendo, contudo, o STJ definido que a correção monetária de março de 1990 deveria observar o percentual de 41,28% ((BTNF). Aduz ter direito à diferença da correção monetária cobrada. Requer a intimação do requerido para que anexe aos autos os originais da Cédula Rural Pignoratícia no 87/01027-5, de 01/12/1987, vencida no dia 15/07/1990 e da Cédula Rural Pignoratícia no 88/00037-0, de 06/02/1988, vencida em 15/07/1992; b) a apuração do saldo devido. Intimado, o requerido apresentou impugnação, ID 68184242, alegando carência de ação, por falta de interesse de agir e ausência de elementos subjetivo. No mérito, aduz a inexequibilidade do título e sustenta a necessidade de prova pericial. É a síntese. Passo a fundamentar e decidir. Deve ser rejeitada a alegação do requerido de carência da ação, por falta de interesse de agir e ausência de elementos subjetivo. O interesse está presente quando configurado o trinômio necessidade - utilidade - adequação. No caso, há necessidade da demanda, pois, até mesmo após a distribuição do pedido de liquidação, o requerido se insurge contra a pretensão do exequente. A utilidade também está presente, já que, sem a intervenção do Poder Judiciário, inviável será a satisfação da pretensão do Requerente. A liquidação se apresenta ainda como instrumento adequado para apuração do quantum devido ao Requente em decorrência da ação civil pública no 94.0008514-1. A alegação da ausência de elemento subjetivo também não pode ser acolhida, já que o Requerente demonstrou ter emitido cédulas de crédito em favor do réu, detendo, assim, legitimidade para postular a liquidação do julgado e apurar o valor que lhe é devido. Inviável, finalmente, no tocante ao mérito, o acolhimento da alegação de inexequibilidade do título, já que o direito à restituição do valor pagos a maior foi objeto de decisão judicial, formando-se, assim, título executivo judicial em favor do Requerente. Dessa forma, no tocante a essas questões, REJEITO A IMPUGNAÇÃO apresentada pela parte Requerida. Defiro o pedido de perícia formulado pelo requerido. Nomeio perito do Juízo o médico Dr. GILMAR ANTÔNIO BELCHIOR, Fones: (61) 98154-5685. Faculto às partes indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, no prazo de quinze dias. Após, o perito nomeado deverá apresentar proposta de honorários. Apresentada a proposta, as partes serão instadas para sobre eles se manifestar e, concordando com os honorários, a requerida deverá efetuar o depósito judicial no prazo de cinco dias após a intimação. As partes serão, ainda, cientificadas acerca da data e do local designados para o início da produção da prova pericial. O laudo será entregue no prazo de 30 (trinta) dias da data designada para o início da realização da perícia. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de julho de 2020 15:07:30.” Os Embargos de Declaração manejados pelo ora Agravante na origem foram assim rejeitados: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Proferida a decisão de ID 68790229, o requerido opôs embargos de declaração alegando haver omissão quanto ao chamamento da União e do BACEN à lide e e remessa dos autos à Justiça Federal. Inviável, contudo, o acolhimento da pretensão do requerido. O chamamento ao processo é instituto afeto ao direito material (solidariedade) e objetiva a inclusão do devedor principal ou dos coobrigados pela dívida para integrarem o polo passivo da relação jurídica já existente, com o propósito de que o juiz declare, na mesma sentença, a responsabilidade de cada um. Nos termos do art. 131 do CPC, o chamamento ao processo deve ser requerido pelo réu no momento em que oferecer a contestação. ‘Art. 131. A citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento’. Logo, resta claro que essa intervenção de terceiro diz respeito ao processo de conhecimento e não à fase executiva, em que é garantido ao credor exigir todo o valor devido de um ou de todos os devedores solidários, conforme lhe aprouver, a teor do art. 275 do Código Civil: ‘Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores’. Decerto, a existência de litisconsórcio passivo unitário na fase de conhecimento, não afasta a incidência do disposto no artigo 275 do Código Civil à execução do valor devido, não sendo possível impor ao credor que inicie procedimento judicial de expropriação de bens contra quem não tem interesse de executar, seja por questões pessoais, seja por estratégia processual. Rejeito, assim, o pedido de chamamento ao processo da UNIÃO e do BACEN. Prossiga-se, conforme ID 86790229. BRASÍLIA, DF, 13 de agosto de 2020 17:20:14.” Informa o Agravante que o Feito originário constitui “cumprimento de sentença individual de título executivo judicial constituído na Ação Civil Pública no 94.0008514-1 (nova numeração: 0008465-28.1994.4.01.3400), que pessoa natural move em desfavor unicamente do BANCO DO BRASIL S/A” (Num. 19347017 - Pág. 4). Sustenta que deve ser reconhecida a carência de ação, uma vez que, conforme demonstrado na origem, “restou comprovado em primeira instância, especificamente com os extratos / demonstrativos de conta vinculados anexos ao ID 68184242, o título exequendo não possui exigibilidade, afastando do polo ativo o necessário interesse de agir” (Num. 19347017 - Pág. 7). Acrescenta que ficou comprovado também que “o Agravado entabulou operações com a parte Ré (cédula de crédito rural n. 87/01027-5 e n. 88/00037-0), com status que impedem o direito a qualquer tipo de restituição, vez que foram contratadas com encargos de atualização monetária não lastreadas com recursos das cadernetas de poupanças, e, portanto, nenhum valor de diferencial é devido pelo banco Réu” (Num. 19347017 - Pág. 7). Argumenta que deve ser observada a existência de litisconsórcio passivo necessário entre o Agravante, a União Federal e o Banco Central, o que enseja a competência absoluta da Justiça Federal. Quanto ao requisito da urgência, assevera o Agravante que o prosseguimento do Feito originário poderá ensejar a prática de “atos processuais em desprestígio ao princípio da economia processual” (Num. 19347017 - Pág. 5). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada “a fim de extinguir o feito nos termos do art. 485, VI, do CPC, eis que o polo ativo carece de interesse de agir, ou com nos termos do artigo 525, §1o, III, do CPC, diante da inexigibilidade do título executivo”, assim como para “declarar competente a Justiça Federal para processar e julgar a liquidação/cumprimento de sentença de origem” (Num. 19347017 - Pág. 12). Preparo regular (Num. 19347027 e 19347031). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença, Feito no 0718886-36.2020.8.07.0001, rejeitou as questões processuais suscitadas pelo Agravante e deferiu a produção de prova pericial. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, o Agravante limitou-se a afirmar que o prosseguimento do Feito originário poderá ensejar a prática de “atos processuais em desprestígio ao princípio da economia processual” (Num. 19347017 - Pág. 5), o que, a toda evidência, não supre a exigência legal de demonstração da urgência da medida pleiteada, notadamente em se tratando de liquidação provisória de sentença. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito do Agravante. O Agravante, desse modo, não trouxe qualquer argumentação hábil a demonstrar a presença do requisito legal consistente no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 04 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador